Tribunal: TJDFT
Processo: 0764592-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSTITUCIONAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE OPINIÃO. DIREITO À HONRA. CONTEÚDO CRÍTICO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. EQUÍVOCO INDUZIDO NA CITAÇÃO DO NOME. ERRO RETIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, tomando-se por verdadeiras as assertivas do demandante na petição inicial.
2. No julgamento da ADPF 130 o Supremo Tribunal Federal realçou que “o exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos".
3. A despeito disso, o direito à livre manifestação da opinião e à liberdade de imprensa não é absoluto, encontrando limite em outros direitos constitucionais de similar estatura, como a intimidade, privacidade, honra e imagem.
4. A ponderação desses direitos fundamentais em aparente conflito conduz ao entendimento de que somente publicações infundadas e com acusações ou ofensas graves estão sujeitas à compensação dos danos causados (AO 1390 / PB, Relator Min. DIAS TOFFOLI, julgamento: 12/05/2011, Órgão julgador: Tribunal Pleno).
5. A crítica razoável às circunstâncias verificadas pelo autor da reportagem sobre os fatos apurados em dados disponíveis ao público, sobretudo quando desprovida de ofensa direta às pessoas citadas, não é o suficiente para aflorar dano reparável.
6. Se a matéria noticiou o arquivamento de inquérito policial sobre suposto crime em apuração, citando o nome das autoridades que atuaram no caso, e manifestou juízo crítico sobre o desfecho do procedimento “sem investigação aprofundada”, pois algumas “testemunhas” não foram ouvidas, a atuação do repórter remanesceu nos limites da liberdade de imprensa.
7. O equívoco quanto à autoridade que assinou a decisão de arquivamento do inquérito policial, induzido pela informação disponibilizada na consulta ao andamento do processo de que o prolator da decisão foi o juiz titular (ID39971239), embora de fato tenha sido assinada pelo juiz substituto mediante carimbo aposto na decisão (cujo teor e assinatura não estavam disponíveis ao público devido ao segredo de justiça), equivoco esse igualmente disponibilizado no Twitter da suposta vítima com indicação do nome do juiz titular (ID 39971234 - Pág. 5), não revela conduta negligente e repreensível do autor da reportagem que tomou como verdadeira a informação pública e oficial da consulta processual. Nesse caso, mostra-se suficiente o esclarecimento dos fatos e exposição da verdade mediante a retificação do conteúdo divulgado, tal como ocorreu (ID 39971253 - Pág. 5-12).
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (mil reais).